Tribunal: TJDFT
Processo: 0745983-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745983-14.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: JADIR NEIVA DECISÃO ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 71457645, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial que move contra JADIR NEIVA, na qual foram indeferidos os pedidos de aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, de indisponibilidade de bens do agravado-devedor perante o CNIB e de realização de nova consulta de bens no sistema Infojud, in verbis: “1. O exequente pretende a condenação do executado em multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Ocorre que o simples fato do executado não ser localizado no endereço em que foi citado e, ainda, ter deixado de indicar bens à penhora não constitui fundamento para aplicação da penalidade. Com efeito, apenas com a comprovada ocultação de patrimônio, hipótese não comprovada pelo credor, é passível a aplicação da multa do art. 774, V do CPC. Indefiro o pedido. 2. A parte autora requer a utilização do sistema CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, para a pesquisa de bens encontrados em nome da parte executada. Todavia, referido sistema não foi criado para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. Com efeito, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, tem por finalidade, conforme expressa previsão, a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada. Ora, no processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Por outro vértice, as informações constantes do registro de imóveis são acessíveis à parte exequente por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, inclusive por meio eletrônico (www.registrodeimoveis.com.br), por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. O pagamento dos emolumentos referentes à consulta no registro de imóveis é ônus do qual o exequente não está desobrigado, uma vez que não é beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, não bastassem os motivos acima elencados, a utilização da CNIB, de forma gratuita e indistinta, implicaria em burla ao disposto no Provimento 25/2016 da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que somente autoriza a busca de bens no sistema eletrônico do registro de imóveis em caso de gratuidade da justiça deferida à parte interessada, em observância ao disposto no artigo 28 da Lei 8.935/94, ao artigo 14 da Lei 6.015/73 e ao Decreto-lei 115/67. Ante o exposto, indefiro o pedido. 3. Em relação a reiteração do Infojud, não há nos autos comprovação da alteração da capacidade financeira da parte a justificar nova da diligência, sob pena de eternizar a execução, com a reiteração de diversas diligências sabidamente infrutíferas. 4. Diante da preclusão da impugnação à penhora salarial, promova-se a transferência de valores, conforme requerido pelo exequente no ID 69821097 - Pág. 1. 5. Ao exequente para indicar outros bens à penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que a execução foi proposta em 17.06.11, está embasada em contrato de serviços advocatícios (id. 40220164) e somente depois de inúmeras diligências na tentativa de localização, o agravado-executado foi citado em 08.05.15 (id. 40220296, pág. 4), no entanto, não pagou a dívida nem ofereceu bens à penhora. Prosseguindo a execução, foram realizadas diversas diligências em busca de bens penhoráveis, inclusive as pesquisas aos sistemas eletrônicos, todas infrutíferas, conforme se depreende também do quadro informativo elaborado pelo agravante-credor (id. 69821097), e a dívida atualizada até 15/10/20 era de R$ 297.335,77. Acrescente-se ainda que o agravado-devedor foi intimado, desde 2017, a indicar bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, art. 774, inc. V, do CPC (id. 40220395), no entanto, não cumpriu a determinação judicial. Diante do presente contexto, os elementos dos autos evidenciam que há probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também está configurado ante a determinação judicial de o agravante-exequente indicar bens penhoráveis, em 5 dias, sob pena de extinção da execução. Isso posto, defiro o efeito suspensivo para sobrestar a tramitação da execução originária até julgamento de mérito deste recurso. Intime-se o agravado-executado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 19 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora